Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações sobre bens e valores da parte executada, constantes na DIMP (Declaração de Informações de Meios de Pagamento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de utilização da DIMP como instrumento para localização de bens passíveis de penhora visando à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) destina-se à fiscalização financeira estadual e não serve como meio direto para localização de bens ou ativos patrimoniais de contribuintes em processos judiciais.
4. A executada, não sendo instituição de pagamento ou intermediadora financeira, não está obrigada à entrega da DIMP, o que torna a diligência pretendida inócua e desproporcional.
5. O princípio da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição impedem a adoção de medidas processuais que careçam de elementos mínimos de eficácia.
6. Os sistemas INFOJUD e SISBAJUD, já conveniados ao Judiciário, são os instrumentos adequados para a busca patrimonial, sem necessidade de medidas excepcionais como o uso da DIMP.
7. A jurisprudência deste Tribunal reforça a impossibilidade de desvirtuamento de obrigações acessórias fiscais para fins de instrução de processos judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A DIMP não pode ser utilizada como instrumento para localização patrimonial em processos judiciais, uma vez que não se destina ao controle de bens dos contribuintes.
2. É indevida a expedição de ofícios para busca de informações patrimoniais quando existem sistemas judiciais aptos à realização dessa diligência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 139, III; Ato Cotepe ICMS 65/18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946356, 0737868-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT Acórdão 1939225, 0732814-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.